Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGO CIVIL E MILITAR. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO À CARREIRA MILITAR. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. NECESSÁRIO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 2o-B da Lei no 9.494/97 que a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
2. O referido dispositivo visa obstar o deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, contra a Fazenda Pública, uma vez que a concessão de uma medida antecipatória frente a uma lide sem decisão definitiva, como no presente caso, poderia causar dano aos cofres públicos.
3. Recurso conhecido e desprovido.